Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752320-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, aquele constante na decisão de ID no 22261108, vazado nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0010624-24.2000.8.07.0007, que determinou a expedição de mandado de avaliação de determinados veículos anteriormente penhorados do acervo patrimonial da agravante. Em suas razões recursais, a recorrente entende que o Juízo incorre em erro processual ao dar continuidade ao processo, porquanto teria obtido medida liminar no bojo do agravo de instrumento no 0733429- 47.2020.8.07.0000, de relatoria do e. desembargador Álvaro Ciarlini. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a antecipação da tutela recursal, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito recursal, a sua reforma integral. Demonstrativo de preparo regular (ID no 22158829).” Repiso que o referido recurso se insurgiu contra o expediente judicial que determinou à secretaria do Juízo a confecção de mandado de avaliação de determinado bem. Inconformada, a agravante se insurgiu contra as disposições do indigitado expeço. Para tanto, aduziu, em apertada síntese, que o Juízo singular, ao determinar a mencionada avaliação acaba por lhe cercear direitos, porquanto o ato se caracterizaria como constrição indevida, porquanto penderia discussão travada no bojo do processo no 0733429-47.2020.8.07.0000 acerca do valor efetivo da obrigação. Com supedâneo nos argumentos supra, requereu a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, a reforma do que denomina de decisão agravada, no sentido de que fossem realizados atos expropriatórios somente após a conclusão do outro recurso (0733429-47.2020.8.07.0000). Preparo do recurso no ID no 22158829. Contrarrazões no ID no 23083427. É o relato do necessário. Passo a decidir. Conforme relato supra, requer a agravante, em resumo, a modificação do conteúdo que reputa ser decisório, e que o Juízo determinou a expedição de mandado de avaliação, o que no seu entender, ensejaria em verdadeiro ato constritivo de seu patrimônio. Muito bem. A despeito do que se pretende no mérito posto, tenho que o presente recurso sequer merece ser conhecido. Justifico a seguir. Na presente hipótese, observa-se que o Juízo singular determinou à secretaria do Juízo a expedição de mandado de avaliação de veículos penhorados anteriormente da agravante, nos seguintes termos: “Sendo assim, acolho os embargos declaratórios e determino que se expeça mandado de avaliação dos veículos penhorados, id 36516206.” A agravante alega que o Juízo singular teria antecipado o to, antes da conclusão do julgamento de outro recurso. Contudo, a meu sentir, em nenhum momento o Juízo fez qualquer ponderação de valor, no citado trecho do expediente, até porque sem qualquer carga decisória, é dizer, sem conteúdo de decisão. Em que pese a agravante tratar o conteúdo em análise como decisão, o que houve, em verdade, foi a determinação de providências direcionadas única e exclusivamente à secretaria do próprio cartório, no sentido de que fossem realizadas diligências internas para que fossem realizadas tarefas da competência da secretaria do Juízo. Ao contrário do que compreendeu a agravante, a determinação era exatamente nesse sentido, é dizer, o de dar cumprimento ao que preconiza a lei processual, já que o processo caminha por impulso oficial. Como se observa de tudo, a agravante acabou por recorrer de questão impassível de recurso, isto é, contra despacho. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de discussão pela via eleita, máxime porque “dos despachos não cabe recurso” (art. 1.001, do NCPC). Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. DESPACHO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. 1. Enquanto a decisão interlocutória possui conteúdo decisório, podendo trazer prejuízos a uma das partes, os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, sem solucionar controvérsias, visando a impulsionar o andamento do processo. 2. Nos termos do Art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, não é cabível recurso algum dos despachos. 3. O despacho que se limita a fixar orientações à secretaria do cartório para cumprimento de determinação anteriormente proferida não possui qualquer conteúdo decisório. 4. Preliminar acolhida. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.975738, 20160020093540AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) Com efeito, somente seria possível a apreciação das questões de cunho decisório, as quais não se confundem com a aqui atacada. Percebe-se, pois, que é o caso de se negar seguimento ao recurso, porquanto se mostra incompatível com a legislação processual. De mais a mais, calha destacar que, ainda que fosse o caso de se enquadrar o conteúdo do expediente judiciário em questão como decisório, o que não é o caso, o ato combatido já foi efetivamente realizado, conforme se observa em consulta aos principais. Nesse caso, de fato, eventual interesse também teria se esvaído pela consumação da providência em evidência. Ante todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c o artigo 1.001, todos do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Em Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator